Tribunal: STF
Processo: ARE 1449551
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO CONDICIONADA À PRÉVIA FIXAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



    3. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante os óbices das Súmulas nº 282 e 356 desta Suprema Corte, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. 



    A parte embargante aponta vício no julgado, ao articular que, muito embora inexistente condenação da embargada em honorários advocatícios nas instâncias inferiores (por se tratar, na origem, de mandado de segurança), teria havido, de sua parte, expresso requerimento para complementação desse tópico nas contrarrazões de recurso extraordinário, o que justificaria o esclarecimento da decisão embargada para que, nela, venha a ser fixado um valor concreto em substituição aos termos do dispositivo impugnado - este limitado à determinação de majoração do valor dos honorários em 10% (dez por cento), “havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem”.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 



    No acórdão embargado, explicitada a majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) em desfavor da parte então recorrente, condicionada à fixação da verba honorária na origem. Não havendo a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias antecedentes, não há que se falar em majoração dos honorários.



    Por seu turno, ausente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso ou obscuro o decisum.



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente